Tribunal: TJDFT
Processo: 0723776-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PETIÇÃO DESISTINDO DA PRODUÇÃO DE PROVAS E/OU REQUERENDO O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. INCABÍVEL A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE DOS REQUISITOS DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO CONTRATUAL DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INÉPCIA DA INICIAL EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO CÁLCULO APRESENTADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CRITÉRIO BASEADO NO VALOR DA CAUSA. ART. 85, §2o, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.014 do CPC/2015, é vedado às partes suscitarem, em sede recursal, questões novas de fato ou de direito, sob pena de supressão de instância, violação aos princípios da congruência ou adstrição, ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Inovação recursal configurada.
2. A inversão de prova com fulcro no art. 6o, inciso VIII, da Lei no. 8.078/90 não é automática, mas pressupõe a presença dos requisitos estabelecidos pelo próprio texto normativo, ou seja, a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência, segundo revelam as regras ordinárias de experiência. Ademais, se a própria parte ou consumidor desistiu da produção da prova ou requereu o julgamento antecipado da lide, compreende-se do seu comportamento que estava satisfeito com os elementos de convencimento coligido pelas partes e eles que seriam suficientes para o julgamento da lide. Alegar posteriormente cerceamento de defesa ou erro de procedimento apenas porque o resultado foi contrário ao seu interesse, configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium)
3. A execução lastreada em título executivo extrajudicial deve, necessariamente, ser instruída com planilha discriminada do débito, observando o imperativo do CPC constante do art. 798, sob pena de indeferimento.
4. A planilha colacionada pelo credor atendeu a todos os requisitos legais, pois expôs de forma clara e discriminada o índice de atualização monetária, o percentual dos juros moratórios e da multa no período considerado.
5. As teses fixadas no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.850.512/SP (Tema 1.076/STJ) foram as seguintes: “1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”
6. Nesse passo, em razão da gradação prevista no art. 85, §2o, os honorários não poderiam ser fixados por apreciação equitativa, porque o o valor da causa que não era inestimável, nem irrisório, conforme o respectivo precedente.
7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.